Tribunal: TCU
Processo: 007.776/2002-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas anuais, exercício de 2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que trata de Tomada de Contas anuais do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro (NEMS/RJ), relativa ao exercício de 2001. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. julgar, com fundamento no art. 16, II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalvas as contas de Ana Tereza da Silva Pereira Camargo (CPF: XXX.465.217-XX); Cicero Eutropio Magalhaes (CPF: XXX.868.527-XX); Dejair Cavalcante Guerra (CPF: XXX.328.307-XX); Fundação Oscar Rudge (CNPJ: 00.829.563/0001-97); Graça Maria Ramos Cavalcante (CPF: XXX.690.607-XX); Hilda Maria Monteiro (CPF: XXX.055.381-XX); Joaquim Pires e Albuquerque Pizzolante (CPF: XXX.243.007-XX); Jorge Roberto da Silva Santos (CPF: XXX.943.407-XX); Jose Carlos de Campos Conde (CPF: XXX.822.687-XX); Maria Luiza Pacifico Valadares (CPF: XXX.263.947-XX); Regina Maria Nunes Conceição (CPF: XXX.290.767-XX); Reinaldo Souza de Paulo (CPF: XXX.686.127-XX); Roberto Carvalho de Araujo (CPF: XXX.583.117-XX); Ronaldo Luiz Gazolla (CPF: XXX.213.977-XX); Sady Carnot Falcao Filho (CPF: XXX.738.211-XX); Valdemar da Silva Fagundes (CPF: XXX.083.561-XX), dando-lhes quitação; 9.2. encaminhar os autos para a Corregedoria do TCU para que avalie a longa paralisação do processo sem justificativas plausíveis, o que se mostra inadmissível; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis, à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, à Controladoria Geral da União, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam poderão ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso exista interesse, o Tribunal poderá encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.4. arquivar o presente processo.`